Tribunal: CARF
Processo: 10469.900028/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.900028/2010-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.074 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2021
Recorrente
PINCOL - PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. RETENÇÃO.
Não havendo o sujeito passivo comprovado que o IRRF foi retido pela fonte
pagadora, e que a respectiva receita foi oferecida à tributação do IRPJ, correta
a sua glosa no cômputo do saldo negativo de IRPJ informado na DCOMP.
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVA. SUMULA CARF
No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. Súmula CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de homologação tácita, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório adicional relativo ao saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2003, no montante de R$ 8.267,50, e homologar
as compensações objeto do presente processo até o limite do direto creditório reconhecido, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lucia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.900028/2010-85
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.074 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.900028/2010-85

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
O litígio objeto do presente processo tem origem na declaração de compensação
(DCOMP) no 28487.45910.260906.1.7.02-7495 (e-fls. 27/31), retificadora da DCOMP no
19630.93018.310305.1.3.02-2017, em que o sujeito passivo informou como direito creditório o
saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2003, no valor de R$ 17.539,55.
Como se verifica no despacho decisório de e-fl. 36 e ss., a referida DCOMP foi
homologada apenas parcialmente, sob o argumento de que não foram confirmadas as seguintes
parcelas integrantes do direito creditório alegado:
a) R$ 5.893,97, referente ao IRRF código 6147, da fonte pagadora de CNPJ no
12.272.084/0001-00;
b) R$ 8.267,50, referente à estimativa de IRPJ de outubro de 2003, objeto de compensação
pela DCOMP no 16455.51766.260906.1.7.02-3012.
Em face desse despacho decisório o sujeito passivo propôs manifestação de
inconformidade (e-fl. 3 e ss.), a qual foi julgada improcedente pela DRJ de origem (e-fl. 62 e
ss.), ao argumento de que a estimativa de IRPJ de outubro de 2003 não pode integrar o saldo
negativo de IRPJ de 2003, pois a DCOMP no 16455.51766.260906.1.7.02-3012, onde essa
estimativa foi informada, não foi homologada no âmbito do processo no 13431-
000054/2003-06.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário onde alega, em
síntese, o seguinte (e-fl. 80 e ss.):
a) preliminarmente, que o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, pois
ocorreu a homologação tácita prevista no art. 74, §§ 4o e 5o, da Lei no 9.430/96, e no art. 150, §
4o, do CTN, haja vista que passaram-se mais do que 5 (cinco) anos entre a data da manifestação
de inconformidade e a data em que esta foi julgada;
b) no mérito, que a estimativa de IRPJ de outubro de 2003 foi compensada com o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, conforme DCOMP controlada no processo no
13431-000054/2003-06.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais previstos nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo conhecimento.
Alega inicialmente a recorrente que ocorreu a homologação tácita dos débitos
informados na DCOMP no 28487.45910.260906.1.7.02-7495, objeto do presente processo, haja
vista que passaram-se mais do que 5 (cinco) anos entre a data da manifestação de
inconformidade e a data em que esta foi julgada, nos termos do art. 74, §§ 4o e 5o, da Lei no
9.430/96, e do art. 150, § 4o, do CTN.
Sem razão a recorrente.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.074 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.900028/2010-85

É que, em primeiro lugar, o art. art. 150, § 4o, do CTN não trata de homologação
tácita de débitos informados em DCOMP, mas sim de decadência do direito de o Fisco
constituir, de ofício, crédito tributário relativo a tributo sujeito a lançamento por
homologação.
Já o art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96 realmente trata de homologação tácita de
débitos informados em DCOMP, mas o prazo de 5 (cinco) anos ali previsto tem como termo
inicial a data em que a DCOMP foi transmitida.
No caso, a DCOMP sob exame foi transmitida em 26/09/2006, e o sujeito passivo
foi cientificado do despacho decisório que a homologou parcialmente em 09/02/2010 (e-fl. 25),
ou seja, antes de decorrido o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96
para a homologação tácita.
Em verdade o que a recorrente pretendeu alegar é a ocorrência de prescrição
intercorrente, ou seja, aquela que teria ocorrido no curso do processo litigioso, fruto da demora
no julgamento de sua manifestação de inconformidade.
No entanto, conforme estabelecido na Súmula CARF no 11, de observância
obrigatória pela Administração, "Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal".
Isso posto, voto por indeferir a preliminar de extinção do processo sem
julgamento do mérito.
Passo, então, ao exame do mérito.
Como visto, a homologação parcial da DCOMP no 28487.45910.260906.1.7.02-
7495, objeto do presente processo, adveio do não reconhecimento das seguintes parcelas
integrantes do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2003 informado na DCOMP
(vide despacho decisório à e-fl. 36 e ss.):
a) R$ 5.893,97, referente ao IRRF código 6147, da fonte pagadora de CNPJ no
12.272.084/0001-00;
b) R$ 8.267,50, referente à estimativa de IRPJ de outubro de 2003, objeto de
compensação pela DCOMP no 16455.51766.260906.1.7.02-3012.
Em relação ao IRRF o sujeito passivo, em sua manifestação de inconformidade,
não contestou as razões contidas no despacho decisório, que não confirmou a sua retenção, e
nem juntou aos autos qualquer documento capaz de comprová-la. Apenas mencionou, de forma
breve e genérica, que o IRRF deve integrar o saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário de 2003.
O mesmo procedimento adotou em seu recurso voluntário.
Não havendo prova da retenção, e nem do oferecimento da respectiva receita à
tributação do IRPJ, deve-se manter-se a glosa do IRRF.
Quanto à estimativa de IRPJ de outubro de 2003, é de se observar que, tal como
afirmado pela DRJ, o débito foi informado na DCOMP no 16455.51766.260906.1.7.02-3012
(retificadora da DCOMP no 39731.94109.251103.1.3.02-5043), objeto do processo no 13431-
000054/2003-06, julgado anteriormente por esta Turma.
E embora no âmbito do processo no 13431-000054/2003-06 esta Turma não tenha
homologado a compensação da estimativa de IRPJ de outubro de 2003, fato é que deve essa
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.074 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.900028/2010-85

estimativa de outubro de 2003 compor o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003,
informado como direito creditório na DCOMP objeto do presente processo, pois ela foi, como
dito, informada como débito em DCOMP.
É o que estabelece a Súmula CARF no 177, in verbis:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Tendo em vista todo o exposto, voto por indeferir a preliminar de extinção do
processo sem julgamento do mérito e, no mérito, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para reconhecer direito creditório adicional no valor de R$ 8.267,50, devendo a
DCOMP ora sob exame ser homologada até esse limite.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital